Tribunal: STF
Processo: RE 1538697
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. EC 33/01. ART. 149, §2º, III, A, DA CF. ART. 5º, DA LEI 10.893/04. GATT. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO DO NACIONAL. ACORDO SOBRE FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO. DECRETO 9.326/18. 1. É constitucional a cobrança do AFRMM - Adicional de Frete Para Renovação da Marinha Mercante. 2. O fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição (referibilidade) não obsta a a cobrança de contribuições de intervenção no domínio econômico”. (eDOC 101, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, § 1º; 149, caput e § 2º, III, a; 150, II; 170; e 195, I, b, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se afronta aos princípios gerais da atividade econômica, no tocante ao esvaziamento da finalidade para a qual foi criada a contribuição ao AFRMM. Aduz-se também violação dos princípios da isonomia, da capacidade contributiva e da não discriminação em matéria fiscal, previsto no GATT, na medida em que a cobrança da contribuição coloca em situação de desigualdade a tributação entre produtos importados e nacionais.



    Sustenta-se que o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM se trata de contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre o frete, o qual se refere à remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro, cobrado de empresas brasileiras e estrangeiras que operam em portos nacionais. Defende-se que, por essa razão, é vinculada, necessariamente, a uma finalidade que se pretende ver alcançada por meio da atuação estatal. 



    Alega-se que a finalidade para a qual foi instituída a CIDE - atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras - não guarda relação alguma com os princípios balizadores da ordem econômica, bem como se encontra esvaziada por consequência da defasagem da marinha mercante brasileira.



    Assevera-se que, considerando a inconstitucionalidade do Fundo ao qual são destinadas grande parte das receitas oriundas da cobrança de AFRMM, impõe-se igualmente reconhecer o seu desvio de finalidade.



    Argumenta-se ainda sua inconstitucionalidade por sobrepesar praticamente apenas as operações envolvendo navegações de longo curso, sendo patente a violação à cláusula do tratamento nacional e, consequentemente, aos primados da isonomia e da capacidade contributiva.



    Afirma-se a inconstitucionalidade material da base de cálculo prevista para o AFRMM pela Lei 10.893/2004 por ser incompatível com aquelas arroladas pela EC 33/2001.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 177.137 e do RE 192.569 AgR, no sentido da compatibilidade do AFRMM com a Constituição Federal. Transcrevo, a propósito, a ementa de ambos os precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM : CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. ART. 149, ART. 155, § 2º, IX. ADCT, ART. 36. I. - Adicional ao frete para renovação da marinha mercante - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149). II. - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, DA Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT. III. - Recurso extraordinário não conhecido”. (RE 177.137, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 18.4.1997)



    “EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO. I. - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - e uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio economico, terceiro genero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149). II. - O AFRMM não e incompativel com a norma do art. 155, par. 2., IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT. III. - R.E. não conhecido”.(RE 165.939, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 30.6.1995)



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem não divergiu desse entendimento.



    Além disso, no tocante ao alegado desrespeito aos pressupostos de validade da CIDE, registro que o Supremo, na análise do RE 630.898 (Tema 495), julgado no âmbito da repercussão geral, assentou o caráter meramente exemplificativo do rol previsto no art. 149 da Constituição. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”.



    (RE 630.898, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11.5.2021)



    No mesmo sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.370.053 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 2.12.2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. SUJEITO PASSIVO. REFERIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE BENEFÍCIO DIRETO. SUFICIÊNCIA DE QUE A INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO ESTEJA JUNGIDA AOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMA 495 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA”.



    (ARE 1.506.770 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 7.10.2024)



    Registro ainda entendimento no sentido da desnecessidade de vinculação direta entre o sujeito passivo e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas, quando se trata de CIDE:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido’.



    (ARE 1370053 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 2.12.-2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente